Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027683-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ODAIR DIAS DE FIGUEIREDO - CPF: 034.433.011-77 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027683-11.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1027683-11.2020.8.11.0002

Recorrente: Odair Dias de Figueiredo

Recorrido
:
Vivo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EM FACE DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DE POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE – RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE - INSURGÊNCIA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao passo que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027683-11.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1027683-11.2020.8.11.0002

Recorrente: Odair Dias de Figueiredo

Recorrido
:
Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Odair Dias de Figueiredo
.

Ação:
Ação De Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 189832233): j
ulgou improcedentes os embargos à execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 189832234):
defende a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta poupança, e requer o desbloqueio imediato.

Contrarrazões
(
Id. 189832244):
defendeu a manutenção da sentença
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027683-11.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1027683-11.2020.8.11.0002

Recorrente: Odair Dias de Figueiredo

Recorrida
:
Vivo S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O cerne do recurso cinge-se ao reconhecimento ou não da penhorabilidade de conta poupança.

Narra o recorrente que em decorrência do cumprimento de sentença, teve penhorado em sua conta poupança o valor de R$ 3.327,14 (três mil trezentos e vinte e sete e quatorze centavos), que alega serem impenhoráveis, pois
se trata
de valores depositados em conta poupança.

Assim, pleiteia a liberação do valor penhorado imediatamente.

O Código de Processo Civil no seu artigo 833 é cediço ao prever a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, pois visa proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências, no entanto, no caso dos autos, embora o autor alegue a impenhorabilidade, verifica-se conforme extrato apresentado nos Id. 189832227, Id. 189832228 e Id. 189832229 que realiza movimentações (compras e pagamentos), o que caracteriza movimentação típica de conta corrente.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SE FOSSE CONTA CORRRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS – AUSENCIA DE COMPROVAÇAO DA NATUREZA DA CONTA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X , do CPC . Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados. (N.U 0045975-11.2013.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Portanto, uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a tese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024